Tribunal: TJES
Processo: 0003402-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003402-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MALIBU

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DÍVIDAS FISCAIS. DÍVIDAS TRABALHISTAS, DÍVIDAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. A responsabilidade da construtora é de resultado, obrigando-se pelos encargos contratuais e legais até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi proposta, em respeito aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sob pena de frustrar as legítimas expectativas criadas.
2
. O conjunto probatório não deixa dúvidas que a Construtora não regularizou o passivo referente aos custos e obrigações decorrentes da construção do empreendimento, contraídos em nome do condomínio.
3
. Sentença mantida.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003402-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MALIBU

Advogado do(a) APELADO: CLAUDEMIR GUAITOLINI - ES25718-A

VOTO

Na origem, foi ajuizada uma ação de execução de título executivo extrajudicial, pelo Condomínio do Edifício Residencial Malibu que pretendeu a regularização do passivo referente aos custos e obrigações decorrentes da construção do empreendimento, contraídos em nome do Condomínio.

A construtora deveria ter entregue o empreendimento livre de qualquer despesa e devidamente legalizado, todavia, alegou, por meio dos embargos à execução, dentre outros motivos que teria sido surpreendida com obrigações contratuais, trabalhistas e fiscais provenientes da construção da obra, no montante de R$ 117.357,14 (cento e dezessete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), o que impossibilitou o adimplemento das obrigações assumidas.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência dos embargos.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

A responsabilidade da construtora é de resultado, obrigando-se pelos encargos contratuais e legais até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi proposta, em respeito aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sob pena de frustrar as legítimas expectativas criadas.

O condomínio comprovou que a construtora possui débitos vinculados à obra com os fornecedores, com o Município (IPTU, ISS), União (IRRF), Fazenda Nacional (CLT), dentre outros, conforme planilha anexada.

O conjunto probatório não deixa dúvidas que a Construtora não regularizou o passivo referente aos custos e obrigações decorrentes da construção do empreendimento, contraídos em nome do condomínio.

Por outro lado, a construtora junta uma planilha de débitos, sem, contudo, trazer os comprovantes do adimplemento das obrigações assumidas capaz de romper o nexo causal.

A propósito cabe trazer a colação trecho da sentença de improcedência dos embargos à execução que rebate novamente os argumentos trazidos pelo apelante:

“
(...) Não há denegação da responsabilidade financeira por parte da construtora pelos débitos inadimplidos, assim como também não há prova do cumprimento integral da obrigação no prazo designado às fls. 144 da execução, muito ao contrário, há o incremento objetivo dos débitos vinculados à obra que permanecem sem resolução, o que de plano conduz à improcedência total dos presentes embargos.

O Embargante, menciona que vem se esforçando em adimplir suas obrigações tendo, inclusive, formulado proposta de acordo para pôr fim ao conflito existente, a qual formaliza judicialmente, que foi rejeitado pelo Embargado.

Assim, em vez de liquidar efetivamente os débitos, liberando em definitivo o CNPJ do condomínio de todos os ônus e despesas ainda vinculados à obra, em cumprimento ao acordo extrajudicial ora executado, a Embargante/Construtora simplesmente postergou ainda mais a resolução do problema, causando, inclusive, o incremento do montante dos débitos e agravamento do risco do exequente.(...)

A apelada dentro do seu ônus probatório conseguiu demonstrar a improcedência dos pedidos autorais, deve, portanto ser mantida a sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMEN­TO
ao recurso, motivo por que majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor do valor da causa (R$ 117.357,14), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Códi­go de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.